Tribunal: TCU
Processo: 041.315/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10044/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 218 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) expedir quitação a Harto Viteck (CPF XXX.132.379-XX), diante do recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo Acórdão 6687/2020-TCU-Primeira Câmara (peça 90); e b) encaminhar cópia da presente deliberação ao responsável. 1. Processo TC- Processo 041.315/2018-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Harto Viteck (XXX.132.379-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Cultura (extinto). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Marcio Ivanir Neukamp (OAB/PR 94.404) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.